Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-93.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - ART. 473 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.220/2012/MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DE MINAS GERAIS - FERIADO NACIONAL - PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DECRETADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000123-93.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/11/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 473 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.220/2012/MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES MILITARES DE MINAS GERAIS – FERIADO NACIONAL – PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DECRETADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Wenderson Botelho da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição, nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar com pedido de tutela de urgência movida por Wanderson Botelho da Silva em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 105.137/2018 - EFO, com base nos seguintes fundamentos: Síntese do fato: Em 12/03/2018, o comunicado estando em horário de Educação Física, apresentou-se no serviço de dia, às 11h20min com intuito de retirar uma encomenda. Ao ser indagado pelo comunicante se a aula tinha terminado, teria respondido que não, contudo estava autorizado pelo Instrutor da Disciplina a ausentar-se da aula, versão desmentida pelo docente que estava à frente da aula. Possíveis transgressões disciplinares cometidas: a) art. 14, inciso II, que preconiza “demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 b) art. 15, inciso III, que preconiza “deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir”; (Evento 1 – DOC3, pág. 02). O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor nas transgressões previstas nos artigos 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 combinado com o art. 113 do Regimento do Centro de Ensino de Graduação e artigo 15, inciso III, e art. 9º, inciso I, ambos da Lei n.14.310/2002 (Evento 1 – DOC3, págs. 31/38). Por sua vez, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), opinou, à unanimidade, pela aplicação dos artigos 14, inciso II, da Lei 14.310/2002 c/c o art. 150, III, do Regimento da Academia de Polícia Militar (RAPM) e, ainda, art. 15, inciso III, do CEDM c/c art. 9, I, do mesmo diploma legal (Evento 1 – DOC3, págs. 43/46) O Comandante da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor nas transgressões ora especificadas (BIR n. 38 de 08/11/2018 - Evento 1 – DOC3, págs. 48/50). O ato de sanção publicado no BIR n. 110 de 08/11/2018, demonstra que o autor foi punido com a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 16 (dezesseis) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC3, págs. 51/52). O Comandante da Escola de Formação de Oficiais negou provimento ao recurso interposto pelo comunicado em face a sua intempestividade, conforme decisão publicada no BIR N. 40 de 03/11/2018 (Evento 1 – DOC3, págs. 56/57). Na peça inicial a defesa alegou que, o autor foi submetido a Processo de Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 105.137/2018 – EFO, tendo posteriormente sido punido com o decréscimo de 15 (quinze) pontos do seu conceito funcional. Alegou que o autor foi notificado da decisão de enquadramento disciplinar no dia 12/11/2018 às 18h08min, ou seja, após o encerramento do expediente administrativo. Aduziu que o autor interpôs recurso administrativo no dia 21/11/2018, isto é, no último dia do prazo; que o período para a interposição do recurso compreendeu o feriado nacional referente à Proclamação da República (15/11/2018 – quinta feira) e a suspensão do expediente forense e administrativo (16/11/2018 – sexta feira) e; que o prazo foi contado em dias úteis e que por isso foi protocolado no dia 21/11/2018. Afirmou que a administração recebeu o protocolo do recurso no prazo correto, todavia o inadmitiu por intempestividade, alegando que, independente da suspensão do expediente administrativo no dia 16/11/2018, foi determinado plantão administrativo na Seção Administrativa da EFO, o Sgt PM Isaías da Costa Pereira e os demais membros, permanecendo todos de sobreaviso fora do local de atividade. Disse que o ato que inadmitiu o recurso administrativo por intempestividade é flagrantemente arbitrário e ilegal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo a defesa os feriados e as suspensões de expediente paralisam a contagem dos prazos processuais que voltam a ser computados no primeiro dia útil subsequente a paralisação. Para corroborar o alegado citou o previsto no artigo 219 do Código de Processo Civil, no artigo 473 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e no artigo 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Ademais, disse que, a suspensão do expediente administrativo do dia 16/11/2018 foi decretada pelo Governador do Estado de Minas Gerais e publicada no Diário Oficial de Minas Gerais do dia 08/10/2018. Alegou que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) manteve inalterado o decreto do Governador, conforme se depreende na publicação do BGPM n. 84 de 08/11/2018. De acordo com a defesa a suspensão do expediente administrativo era conhecida pela autoridade processante que entendeu pela intempestividade do recurso tão somente em razão da existência de plantão administrativo. Disse que o plantão administrativo não pode ser considerado no cômputo de prazo, pois, não se confunde com o expediente normal. Acrescentou que a finalidade do plantão é, assim como ocorre na esfera judicial, atender as medidas urgentes, e não efetivar meros protocolos. Por fim alegou que a administração pública agiu em desconformidade com a lei e com os normativos administrativos, bem como impediu o exercício da ampla defesa do autor. Com essas considerações pugnou pela anulação do ato administrativo oriundo do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 105.137/2018, para reconhecer a tempestividade do recurso interposto pelo autor no procedimento administrativo e determinar o regular processamento do feito, nos termos da lei. Pugnou também pela exclusão da punição e de quaisquer registros referente a ela no SIRH e no ERF do autor. Por fim, pugnou pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação do Estado de Minas Gerais. Atribuiu à causa o valor de R$ 6.514,44 (seis mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. A certidão coligida no Evento 2 certificou a existência das ações cíveis n.º 1000058-35.2018.9.13.0001, n.º 2000934-30.2019.9.13.0003, n.º 2000124-78.2021.9.13.0005, n.º 1000049-70.2018.9.13.0002 e n.º 0012297-29.2011.9.13.0003, em nome do autor. Em despacho inaugural, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME Cível determinou que o autor emendasse a inicial com os três últimos demonstrativos de pagamento e com a última declaração anual do imposto de renda. Na oportunidade determinou a juntada de cópia da petição inicial, da sentença e do trânsito em julgado dos processos que tramitam e/ou tramitaram na Justiça Militar, em nome do autor, a fim de afastar a litispendência e a coisa julgada. (Evento 04). A diligência foi cumprida nos Eventos 06, 07, 09, 12 e 13. O autor emendou a inicial consoante se depreende no Evento 15. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O MM juízo a quo recebeu a inicial, deferiu o benefício da justiça gratuita, determinou a citação do Estado de Minas Gerais e afastou a existência de litispendência e/ou coisa julgada (Evento 17). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 24 – CONT1). Em síntese, alegou que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que, a existência de feriado, recesso forense ou ponto facultativo local que ocasione a suspensão do prazo processual precisa ser comprovado “por documento idôneo, ou seja, cópia da lei, ato normativo ou certidão exarada por servidor habilitado”. Alegou que o autor não instruiu o seu recurso administrativo com documentos comprobatórios idôneos, como certidão exarada por servidor habilitado, que demonstrasse a inexistência de expediente administrativo no dia 16/11/2018. Aduziu que o ato administrativo seguiu todos os trâmites legais, estando, portanto, em conformidade com a legislação atinente a matéria. Com esses argumentos pugnou pelo não acolhimento dos pedidos apresentados na peça inicial (Evento 24 – CONT1). A defesa do autor impugnou a contestação reiterando as alegações apresentadas na exordial (Evento 32). Na fase de especificação de provas as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (Eventos 39 e 43). As partes apresentaram suas alegações finais (Eventos 48 e 49). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível, decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: [...] Pois bem, diz o artigo 473 da Resolução Conjunta n. 4.220 de 28/06/2012 que: “Art. 473. Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso, em primeira instância, à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato impugnado, com efeito devolutivo e suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à notificação do militar.” (grifo meu). Neste sentido, e considerando que o dia 12/11/2018 ocorreu em uma segunda-feira, o prazo final para apresentação do recurso findar-se-ia no dia 20/11/2018, tendo em vista que é de sabença geral a ocorrência do feriado nacional no dia 15/11, bem como que dias 17/11/18 e 18/11/18 ocorreram em sábado e domingo. Ocorre que o Sr. Secretário de Governo do Estado de Minas Gerais emitiu comunicado, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado em 08/11/2018, conforme evento 1, DOC4, informando que, por determinação do Sr. Governador do Estado “o ponto será facultativo nas repartições públicas estaduais no dia 16, sexta-feira, tendo em vista o feriado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro de 2018, quinta-feira. Ficam ressalvados os serviços de natureza médico-hospitalar, de segurança pública, os das Unidades de Atendimento Integrado – UAI, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e os dos Museus, considerados imprescindíveis a critério das autoridades competentes.” Sendo assim, o argumento do Comandante de que “impende destacar que, apesar da decretação do ponto facultativo nas repartições públicas do executivo estadual, a Escola de Formação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (EFO), manteve plantão administrativo na SAdm/EFO no dia 16 de novembro do corrente ano, mantendo o n. 126.865-5 3º Sgt Isaias da Costa Pereira trabalhando em regime de plantão e os demais membros da referida Seção permaneceram de sobreaviso fora do local de atividade”, por si só, não é suficiente para contar o dia 16/11/2018 como dia útil apto a receber protocolos e demais serviços administrativos cotidianos. Ora, qual foi a finalidade/atribuição do plantão administrativo? Prestar-se-ia a receber recursos disciplinares? Os comandados (subordinados) sabiam disso? Eram esclarecidos a respeito? Havia uma regulamentação formalizada, com publicidade geral para todos os integrantes da unidade? O Réu não conseguiu especificar, nem tampouco comprovar tais diretivas. Por outro lado, o Autor comprovou (evento 1, DOC4 e DOC5) através de documentos idôneos, a existência de ponto facultativo no dia 16/11/2018. Neste sentido, o Eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar preconizou que “o princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confiaram” (REsp 141.879/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 22.06.1998).” Desta forma, o prazo final para apresentação do retro aludido recurso foi dilatado para 21/11/2018, sendo, pois, tempestivo o protocolo do recurso disciplinar pelo Autor, impondo-se, assim, a procedência dos pedidos iniciais. Com tais fundamentos, julgou procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do Despacho em Recurso Disciplinar proferido pelo Comandante da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais nos autos do PCD n. 105.137/2018. Determinou a exclusão da punição publicada no SIRH em 29/11/2018, bem como do extrato de registros funcionais do autor, tendo em vista o caráter suspensivo do recurso, conforme artigo 473 do MAPPA. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do §§ 2º e 3º do art. 85, do Código de Processo Civil. Na oportunidade deixou de arbitrar as custas processuais, com fulcro no artigo 10, I, da Lei 14.939/03 (Evento 51). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação consoante se depreende no Evento 56. Inicialmente salientou que o comunicado do Governador do Estado de Minas Gerais, excluiu, expressamente, o serviço de segurança pública do ponto facultativo do dia 16/11/2018. Alegou que, ao serviço militar se aplicam regras específicas, não sendo as atividades militares incluídas nas classificações e normas aplicáveis às demais atividades da administração pública. Disse que nas repartições militares o serviço é contínuo, ou seja, as atividades militares não se incluem nas dilatações dos feriados. Alegou que no caso dos autos, não se tratava de feriado e sim de ponto facultativo; que o entendimento do STJ é de que caberia ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 apelante demonstrar que o ponto facultativo e a ausência de serviço administrativo geraram a prorrogação do prazo processual. Reiterou que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que, a existência de feriado, recesso forense ou ponto facultativo local que ocasione a suspensão do prazo processual precisa ser comprovado “por documento idôneo, ou seja, cópia da lei, ato normativo ou certidão exarada por servidor habilitado”. Aduziu que o autor não demonstrou que o recurso administrativo foi instruído com documento comprobatório idôneo, demonstrando a inexistência de expediente administrativo. Por fim, alegou que, o ato administrativo disciplinar seguiu todos os trâmites legais, estando, portanto, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis a matéria, de modo que, não há que se falar em vícios aptos a amparar uma eventual nulidade. Com esses argumentos requereu que seja conhecido e provido o presente recurso para que reformada a sentença sejam os pedidos formulados na petição inicial julgados improcedentes (Evento 56). A defesa do autor apresentou contrarrazões de apelação reiterando os argumentos e os pedidos já apresentados em oportunidades anteriores (Evento 62). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em exame, o apelado foi enquadrado e punido em face do cometimento das transgressões disciplinares previstas no inciso II, do artigo 14, da Lei Estadual n. 14.310/2002 combinado com o art. 113, do Regimento do Centro de Ensino e Graduação e art. 15, inciso III combinado com o art. 9, inciso I, ambos da Lei n. 14.310/2002 (Evento 1 – DOC3, pág. 2). Foi imposta a sanção disciplinar de prestação de serviço e o decréscimo de 16 (dezesseis) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção coligido no Evento 1 – DOC3, págs. 51/52. Observa-se que o apelado tomou ciência da decisão punitiva no dia 12/11/2018, segunda-feira, às 18h08min (Evento 1, DOC3, pág. 50), e interpôs recurso disciplinar no dia 21/11/2018, quarta-feira (Evento 1 – DOC3, págs. 53/55). Entretanto, foi negado provimento ao recurso, em face da sua intempestividade (BIR N. 40 de 03/11/2018 Evento 1 – DOC3, págs. 56/57). Pois bem. O artigo 473 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA) prevê que: Art. 473. Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso, em primeira instância, à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato impugnado, com efeito devolutivo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à notificação do militar. Dessa forma, considerando que o apelado foi notificado da decisão punitiva no dia 12/11/2018 (segunda-feira), o prazo final para a interposição do recurso seria, de fato, o dia 21/11/2018, haja vista a ocorrência do feriado nacional no dia 15/11, do ponto facultativo no dia 16/11 (sexta-feira) e dos dias 17/11 e 18/11/18 (sábado e domingo, respectivamente). Registra-se que o Diário do Executivo publicou, no dia 08/11/2018, o seguinte comunicado: o ponto será facultativo nas repartições públicas estaduais no dia 16, sexta-feira, tendo em vista o feriado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro de 2018, quinta-feira. Ficam ressalvados os serviços de natureza médico-hospitalar, de segurança pública, os das Unidades de Atendimento Integrado – UAI, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, os da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e os dos Museus, considerados imprescindíveis a critério das autoridades competentes (Evento 1 – DOC4). Entretanto, vejam que o argumento trazido pela autoridade administrativa (plantão administrativo da SAdm/EFO, na forma de sobreaviso dos servidores da seção) para subsidiar o não conhecimento do recurso por intempestividade não se mostra apto, por si só, para considerar a data 16/11/2018 como dia útil. Ademais, corroboro o entendimento do juízo a quo no sentido de que não restou demonstrada a publicidade, tampouco a finalidade do plantão administrativo da referida seção administrativa. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de novembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator